Tribunal: TJMT
Processo: 1013404-84.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013404-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), M M COSTA ROCHA LTDA - CNPJ: 29.444.162/0001-09 (AGRAVANTE), LUCIANA G FLORES - CNPJ: 43.237.001/0001-67 (AGRAVADO), DITA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 31.686.235/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C PERDAS E DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL – SUPOSTO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – INCONSISTÊNCIA NA NARRATIVA DA AUTORA QUE POR SI SÓ AFASTA A PROBABILIDADE DO DIREITO DESTA – PROPOSITURA DE AÇÃO PELA RÉ ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE ORIGEM QUE CONTRAPÕE A NARRATIVA DA AGRAVANTE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inconsistência narrativa da autora/agravante a divergência da ré e a existência de litispendência com ação anterior proposta pela parte contrária, que contrapõe pormenorizadamente toda a narrativa problemática da autora, impossibilita a verificação da probabilidade do direito da autora/agravante, de modo que é irretocável a decisão recorrida que rejeitou o pedido liminar por não verificar preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANDRA HELENA LUBIANA LTDA (“Motor Class”) contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão de Contrato de Compra e Venda c/c Perdas e Danos
” (Proc. nº 1018415-68.2024.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra LUCIANA G. FLORES (“Green Money Corporation”) e DITA COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA (“Dita Móveis”), indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora/agravante para que fosse determinada a imediata
reintegração na posse do veículo objeto da lide, pois, segundo entendeu a magistrada, “
e
mbora haja nos autos demonstração de que os réus se tornaram inadimplentes a partir da parcela vencida em 22/12/2023, em se tratando de contrato de compra e venda de bem móvel, o mesmo se aperfeiçoa com a tradição, de maneira que a propriedade do bem é dos compradores, o que inviabiliza a reintegração de posse nessa quadra processual de cognição limitada
”, além disso, “
considerando a análise perfunctória do momento, não
(consta)
dos autos demonstração de que a espera pelo contraditório acarretará perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
”
(cf. Id. nº 214894659).

A agravante alega que, “
no dia 22/06/2023,
(...)
vendeu o veículo BENZ/ATEGO 2426, placa OBJ6I34,
(...), e
caçamba baú para as requeridas
”, tendo sido ajustado, “
no referido contrato,
(...)
o preço total de R$ 340.000,00
, (a ser pago)
da seguinte forma: entrada no valor de R$ 28.333,33,
(...)
outras 11 parcelas de R$ 28.333,33
”, no entanto, “
ao depositar o cheque
(referente às parcelas de)
22/12/2023 – 22/01/2024 – 22/02/2024 – 22/03/2024– 22/04/2024, todos eles voltaram por motivo 22 - divergência da assinatura do titular
”.

Afirma que “
tentou receber os valores ajustados, cujas negociações perduraram por mais de 5 (cinco) meses
”, porém, sem êxito, e que, mesmo inadimplentes, “
as agravadas desinstalaram o rastreador/bloqueador instalado no automóvel e, dessa forma, conseguiram retirar o veículo da garagem, onde se encontrava inoperante durante 3 meses na cidade de Vacarias-RS, estando
(atualmente)
em posse do Sr. Osney Oliveira, que é motorista e sogro da Sra. Barbara Moreira da Silva, participante do contrato social da empresa Dita Comercio Varejista de Moveis Ltda (Dita Móveis), o que demonstra má-fé de ambas as partes
”.

Sustenta que a prova dos autos demonstra cabalmente que “
a parte ré está agindo de má-fé, que quebrou o contrato e já repassou o caminhão a terceiro (Osney Oliveira) sem cumprir com seu integral pagamento
”, e que “
a urgência na retomada do bem se deve ao risco de o agravado explorar o bem à exaustão, ou de danificá-lo propositalmente e/ou até mesmo aliená-lo a terceiros, visto que, além de ter demonstrado nos autos sua inadimplência, os agravados e adquirentes mudaram o bem da cidade sem comunicar o recorrente
”.

Pede, pois,
o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, “s
eja determinada a busca e apreensão do bem e a sua entrega ao agravante para que permaneça como fiel depositário até o julgamento do mérito deste processo
”, ou, ao menos, “
seja determinado a restrição do bem via Renajud para que os agravados fiquem impossibilitados de transferir o veículo a terceiros, bem como seja determinado que os agravados se abstenham de vender o bem a terceiros, sob pena de multa diária a ser fixada
”;
de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal
(cf. Id. nº 214894199).

A decisão contida no Id. nº 215352675 indeferiu o pedido antecipatório.

Mesmo intimada, a requerida não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 216497185).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda c/c Perdas e danos com pedido de tutela de urgência para que seja determinada a reintegração de posse do veículo objeto do contrato que se pretende rescindir à autora, mediante a “
expedição de mandado de busca e apreensão, bem como, seja emanada a ordem ao DETRAN/RS para o bloqueio de circulação do veículo e recolhimento ao pátio
” (cf. Id. nº 154774570).

A Magistrada singular indeferiu o pedido liminar, nos seguintes fundamentos:

“
A pretensão almejada pela parte autora diz respeito à concessão liminar da tutela provisória de urgência em caráter antecedente, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário.

Para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Nota-se que os requisitos são cumulativos, sendo que a presença de um não elide a necessidade de demonstração do outro.

As autoras requerem, em sede de tutela de urgência, a reintegração na posse do veículo Benz/Atego 2426, Placa Obj6i34, Renavam 00531697894, Chassi 9BM958096DB899366, Cor Branca, Ano E Modelo 2013/2013, caçamba baú, o qual foi vendido aos réus em 22/06/2023, pelo preço de R$ 340.000,00, a ser pago mediante uma entrada e mais onze parcelas no valor de R$ 28.333,33 cada, vencidas mensalmente no período de 22/07/2023 a 22/05/2024.

Embora haja nos autos demonstração de que os réus se tornaram inadimplentes a partir da parcela vencida em 22/12/2023, em se tratando de contrato de compra e venda de bem móvel, o mesmo se aperfeiçoa com a tradição, de maneira que a propriedade do bem é dos compradores, o que inviabiliza a reintegração de posse nessa quadra processual de cognição limitada.

À par disto e, considerando a análise perfunctória do momento, não vislumbro nos autos demonstração de que a espera pelo contraditório acarretará perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que houve o adimplemento parcial do contrato, devendo ser oportunizado o contraditório.

Nesse sentido: (...)

Posto isto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
”.

Não merece reparo a decisão recorrida.

Na origem, após o oferecimento da contestação, a parte autora, em sede de impugnação ao ato, se contradisse inclusive quanto ao valor devido, de modo que alega na inicial o não recebimento da quantia de R$ 141.666,65 e na impugnação à contestação sustenta que “
o valor pendente de pagamento é de R$ 225.357,67
”, fosse pouco, na mesma peça, de modo manifestamente contraditório, informa que “
o pagamento de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais) de ID. 163233953, pág. 05, foi estornado no ID. 163233953, pág. 06, desta forma, jamais há que se falar em quitação do contrato, pois se fosse considerado esse valor, ainda faltaria R$ 144.023,67 (cento e quarenta e quatro mil, vinte e três reais e sessenta e sete centavos) para quitação do contrato, desta forma, o valor inadimplente até o momento é de R$ 211.023,67
”, sem dar qualquer razão ao motivo do estorno e diferença dos valores na própria narrativa.

Ademais, a parte requerida, em data anterior ao ajuizamento da ação de origem do presente recurso, ingressou com “
Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, de Tutela de Remoção do Ilícito e Concessão de Liminar Initio Litis Et Inaudita Altera Pars
” (Proc. nº 1017610-18.2024.8.11.0041), pretendendo a consolidação da propriedade do veículo, sob alegação de que teria quitado o acordo e a requerida não cumpriu com sua parte.

A inconsistência narrativa da autora/agravante a divergência da ré e a existência de litispendência com ação anterior proposta pela parte contrária, que contrapõe pormenorizadamente toda a narrativa problemática da autora, impossibilita a verificação da probabilidade do direito da autora/agravante, de modo que também é irretocável a decisão recorrida ao afirmar que “
em se tratando de contrato de compra e venda de bem móvel, o mesmo se aperfeiçoa com a tradição, de maneira que a propriedade do bem é dos compradores, o que inviabiliza a reintegração de posse nessa quadra processual de cognição limitada
” (cf. Id. nº 154953301 – dos autos de origem).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024